Tribunal: STJ
Processo: 1503820-90.2020.8.26.0344
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2979374 - SP(2025/0243936-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JULIO CESAR BORGES
ADVOGADOS
: CAMILA FIGARO NOBILE - SP295289
DIEGO VINICIUS DE SOUZA - SC048565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
MERA
TRANSCRIÇÃO
DE
EMENTAS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. São inviáveis os embargos de divergência quando não demonstrada,
de forma clara e analítica, a necessária similitude fática entre o acórdão
recorrido e os arestos indicados como paradigmas, especialmente
quando a parte recorrente se limita à mera transcrição das ementas, sem
proceder ao indispensável cotejo analítico entre os julgados, apto a
evidenciar, de maneira objetiva, a existência do alegado dissídio
jurisprudencial.
2. Conforme a orientação firmada neste Superior Tribunal,
os embargos de divergência servem para unificar a jurisprudência
interna desta Corte e, por isso mesmo, não permitem a concessão
de habeas corpus de ofício contra atos de seus próprios membros, sob
pena de subverter competência constitucional.
3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54828067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 14:49:52
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 72abac3b-f0a0-45ee-9ffb-0298fde6a082

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Rogerio
Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
09 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54828067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 14:49:52
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 72abac3b-f0a0-45ee-9ffb-0298fde6a082

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2979374 - SP(2025/0243936-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JULIO CESAR BORGES
ADVOGADOS
: CAMILA FIGARO NOBILE - SP295289
DIEGO VINICIUS DE SOUZA - SC048565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
MERA
TRANSCRIÇÃO
DE
EMENTAS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. São inviáveis os embargos de divergência quando não demonstrada,
de forma clara e analítica, a necessária similitude fática entre o acórdão
recorrido e os arestos indicados como paradigmas, especialmente
quando a parte recorrente se limita à mera transcrição das ementas, sem
proceder ao indispensável cotejo analítico entre os julgados, apto a
evidenciar, de maneira objetiva, a existência do alegado dissídio
jurisprudencial.
2. Conforme a orientação firmada neste Superior Tribunal,
os embargos de divergência servem para unificar a jurisprudência
interna desta Corte e, por isso mesmo, não permitem a concessão
de habeas corpus de ofício contra atos de seus próprios membros, sob
pena de subverter competência constitucional.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54828090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 17:21:18
Código de Controle do Documento: bcd941c3-c653-47d5-8211-ac48967bd916

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a decisão
JULIO CESAR BORGES
de fls. 765-766, que indeferiu liminarmente os embargos de diverência, em razão
da inexistência de confronto analítico entre os arestos paradigmas e o proferido por
esta Corte.
Em suas razões, o agravante, com o intuito de ver reformada a
decisão, defende que "os paradigmas colacionados, ainda que sob a forma de
ementas, revelam com clareza a orientação da Sexta Turma no sentido de admitir a
fixação de regime inicial mais brando, mesmo na presença de circunstâncias
judiciais desfavoráveis, desde que a pena seja inferior a quatro anos e o réu seja
primário e não reincidente" (fls. 774-775).
Não houve apesentação de contrarrazões. Ouvido, manifestou-se o
Ministério Público Federal pelo não conhecimento do agravo regimental, mas pela
concessão da ordem de ofício, a fim de que seja modificado o regime de
cumprimento de pena (fls. 800-803).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI (RELATOR):
Não obstante os esforços perpetrados pelo agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Deveras, depreende-se que a defesa se limitou a transcrever as ementas
dos acórdãos paradigmas, afirmando se tratar da mesma situação, sem, no entanto,
elencar comparativamente os pontos semelhantes ou diferentes dos julgados ou
apresentar transcrição dos trechos do acórdão impugnado e paradigmas de forma
que fosse possível evidenciar o suposto dissídio jurisprudencial.
Ressalto que:
[...]
É pacífico nesta Corte que "A simples transcrição de ementas ou
de trecho isolado do v. acórdão paradigma, sem o necessário
cotejo com trechos do v. acórdão embargado, não atende aos
dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie." (AgRg nos
Documento eletrônico VDA54828090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 17:21:18
Código de Controle do Documento: bcd941c3-c653-47d5-8211-ac48967bd916

Rel. Ministro FELIX FISCHER,
EREsp 1.488.618/RS,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
23/09/2015,
29/09/2015)
(AgRg nos EAREsp 2518738 / SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da fonseca, DJe 5/6/2024)
Não foi demonstrada, portanto, a necessária similitude fática entre o
aresto recorrido e os acórdãos indicados como paradigmas. Revela-se
manifestamente insuficiente, para tal finalidade, a mera transcrição de ementas,
como verificado na espécie.
Conclui-se, assim, que a parte recorrente deixou de proceder ao
indispensável cotejo analítico entre os julgados, descumprindo, por conseguinte, os
requisitos formais previstos na legislação de regência.
Por fim, no que se refere à sugestão do
Federal de concessão de
Parquet
de ofício, cumpre assinalar que, conforme a orientação consolidada
habeas corpus
neste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência destinam-se
exclusivamente à uniformização da jurisprudência interna desta Corte.
Nessa perspectiva, não se admite, nessa via processual, a concessão de
de ofício contra atos praticados por seus próprios membros, sob
habeas corpus
pena de indevida subversão da competência constitucionalmente estabelecida.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA54828090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/03/2026 17:21:18
Código de Controle do Documento: bcd941c3-c653-47d5-8211-ac48967bd916

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2025/0243936-1
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.979.374 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15038209020208260344 17162020 22572252020 2257225882020080001
EM MESA
JULGADO: 05/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: JULIO CESAR BORGES
ADVOGADOS
: CAMILA FIGARO NOBILE - SP295289
DIEGO VINICIUS DE SOUZA - SC048565
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JULIO CESAR BORGES
ADVOGADOS
: CAMILA FIGARO NOBILE - SP295289
DIEGO VINICIUS DE SOUZA - SC048565
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C5426055510920835<0128@
2025/0243936-1 - EAREsp 2979374 Petição : 2025/0122646-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54728066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/03/2026 18:04:58
Código de Controle do Documento: B8B1E7FD-CEE2-46F7-9645-7F0EB4B4CCED